Tribunal: TJDFT
Processo: 0000332-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000332-31.2019.8.07.0001 RECORRENTE: WALLACE FIGUEIREDO BEZERRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRETENSÃO DE REFORMA DO DECRETO ABSOLUTÓRIO. INOCORRÊNCIA DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. VERSÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA CONFIRMADA EM SEDE JUDICIAL. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO IMEDIATO DO RÉU PRESO EM FLAGRANTE. DESNECESSIDADE DE RECONHECIMENTO FORMAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. 1. Conquanto a vítima não tenha repetido suas declarações em Juízo e os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu não tenham visualizado a prática criminosa, são suficientes para condenação e reconhecimento da circunstância relativa ao concurso de pessoas os depoimentos desses policiais que foram uníssonos em confirmar em Juízo o fato de que vítima reconheceu os assaltantes que lhe abordaram, dentre eles o réu como sendo aquele que empregou a violência contra sua pessoa. Some-se a isso o fato de que um dos adolescentes confirmou a participação do réu no roubo em apreço, em consonância com a versão da vítima, e que parte dos bens subtraídos foi apreendido em poder do apontado autor, elementos informativos esses que reforçam a tese da acusação acerca da autoria delitiva. 2. Constatado que a vítima compareceu ao local da prisão em flagrante do réu e ali de imediato o reconheceu como sendo aquele que auxiliou os menores na subtração de seus bens, não subsiste, em decorrência da prisão em flagrante do réu, razões para a realização do reconhecimento pessoal, na forma do artigo 226, do Código de Processo. 3. Havendo prova testemunhal suficiente para condenação do réu, em consonância com outros elementos de convicção obtidos em sede policial, não se vislumbrando, por consequência, qualquer afronta ao disposto no artigo 155, Código de Processo Penal, impõe-se o acolhimento dos pleitos de reforma da sentença absolutória e condenação do réu como incurso nos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 155 do Código Penal, sustentando que a condenação foi lastrada unicamente em elementos colhidos no inquérito policial, não podendo, por isso, prosperar. Colaciona julgado do STJ com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Nesse contexto, havendo prova testemunhal suficiente para condenação do réu, em consonância com outros elementos de convicção obtidos em sede judicial, são subsistindo, por consequência, a tese de afronta ao disposto no artigo 155 do Código Penal, deve o réu ser condenado nos termos da denúncia, como incurso no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal” (id 13742146, pág. 11). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no (AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012